Tribunal: TJDFT
Processo: 0724144-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE ALCANÇADO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONVALIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA RECURSAL DISTINTA DA MATÉRIA AFETADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a pretensa nulidade procedimental, no tocante à ausência de intimação da instituição financeira apelante para complementação do débito remanescente, previamente à determinação do bloqueio de valores via SISBAJUD, efetuado em favor da parte adversa.
2. Apesar de constatado o equívoco procedimental, não restou demonstrado por parte do apelante o prejuízo ocasionado em decorrência da ausência de intimação prévia. Ademais, o resultado prático equivalente seria alcançado, a despeito da decretação da nulidade.
3. Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief, pelos quais não há nulidade sem prejuízo. Inteligência do art. 239, §1o, do CPC.
4. Desnecessária a suspensão processual, em consequência da repercussão geral da matéria analisada em sede do Tema Repetitivo 1.290, considerando a distinção das questões ventiladas no presente apelo da matéria afetada pelo Tema.
5. Recurso conhecido e desprovido.